Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-23.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA APARECIDA CANELLO - CPF: 056.242.421-07 (RECORRENTE), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), VANDEIR SILVA CORCETTI - CPF: 799.976.276-87 (RECORRIDO), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUPOSTAS INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL PELA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por VANDEIR SILVA CORCETTI, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e em honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), referente a inadimplência no pagamento dos aluguéis oriundos de contrato firmado pelas partes.

2. Sustenta a Recorrente que a inadimplência decorre da devolução do imóvel por supostas infiltrações que tornaram o imóvel impróprio para a locação.

3. Não há nos autos qualquer elemento probatório a comprovar a alegação da Recorrente, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4. De igual forma, a Recorrente não comprova o pagamento dos aluguéis vencidos de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, bem como deve arcar com as despesas de pintura do imóvel, conforme disposto na cláusula sexta, parágrafo segundo do contrato firmado entre as partes.

5. No mesmo sentido, entendo que são devidos os honorários advocatícios contratuais, previstos na cláusula décima quarta do contrato firmado, eis que foi a Recorrente que deu causa a rescisão contratual pela inadimplência.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente VANDEIR SILVA CORCETTI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021